Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-68.2018.8.11.0051
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Recurso Inominado: 1001956-68.2018.8.11.0051
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE/MT
Recorrente: HUDSON VIEIRA MASCARENHAS
Recorrido: WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/11/2019
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTA PROMISSÓRIA SEM FORÇA EXECUTIVA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 206, 3.o, IV, DO CÓDIGO CIVIL, CONTADO DA CONSUMAÇÃO DO PRAZO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, QUE É DE 03 (TRÊS) ANOS A CONTAR DO VENCIMENTO DA NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO IMPLEMENTADO NA HIPÓTESE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, a ação proposta foi de locupletamento ilícito, com base no artigo 48, do Decreto 2.044/1908, a qual tem prazo prescricional trienal com fulcro no artigo 206, § 3.o, IV, do Código Civil, a contar da consumação do prazo prescricional da ação de execução, que é de 03 (três) anos a contar do vencimento da Nota Promissória.
2. Assim, considerando que a nota promissória mais recente venceu em 19/09/2011 (ID 54620116, fls. 01), o prazo executório encerrou-se dia 19/09/2014, onde começou a fluir o prazo da ação de locupletamento, a qual findou-se em 19/09/2017. Tendo em vista que a ação foi proposta em 08/10/2018, evidente a implementação do prazo prescricional.
3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001956-68.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.805.655/0001-20 (RECORRENTE), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), ZELIA MARIA PEREIRA - CPF: 859.040.741-15 (RECORRENTE), HUDSON VIEIRA MASCARENHAS - CPF: 570.391.861-87 (RECORRIDO), PATRICIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 982.071.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021